Tribunal: TJPA
Processo: 0007342-70.2018.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007342-70.2018.8.14.0065

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: MIGUEL MARTINS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SAQUES INDEVIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NECESSIDADE DE INDENIZAR O CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, DO CDC). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNIMIDADE.

1.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a declaração de nulidade dos saques indevidos realizados sem a permissão do titular da conta, autor da demanda, bem como o direito desta ao recebimento de indenização por danos materiais e morais.

2.

O Apelante sustenta a inexistência do dever de indenizar saques irregulares da conta da Apelada, pois entende que tal fato ocorreu por culpa exclusiva da vítima, por ter fornecido o cartão do banco e senha a terceiros.

3.

A alegação do apelante não se sustenta, pois compete ao banco estar munido de instrumentos tecnológicos seguros para provar de forma inegável que foi o cliente que retirou o dinheiro e, nesse sentido, o banco recorrido não trouxera aos autos a filmagem da agência bancária ou do caixa eletrônico comprovando quem, de fato, realizou os saques. Assim, não se pode exigir do consumidor a produção de prova de fato negativo, cabendo aos recorridos este ônus, nos termos do art. 333, II, do CPC. VII.

4.

Não resta dúvida da existência de falha na prestação do serviço, ensejando a procedência dos pedidos formulados na inicial, visto que os recorridos não demonstraram a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrente, nos termos do art. 373, II, do CPC. IX.

5.

No caso dos autos, o dano e o nexo de causalidade restaram demonstrados, diante dos descontos realizados na conta bancária da Apelada em decorrência de saques e empréstimos não realizados, o que ocasionou danos em sua esfera personalíssima, já que, passou a ter descontos indevidos, situação capaz de causar grandes frustrações diante do numerário vultoso que foi retirado de sua conta, mostrando-se escorreita a sentença de condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

6.

Em relação ao quantum arbitrado no valor de R$ 3.000,00 tenho que acertado, eis que incapaz de onerar a instituição financeira apelante e ao mesmo tempo não tem o condão de causar enriquecimento sem causa a parte apelada. Assim, considero que o valor foi arbitrado dentro dos parâmetros de razoabilidade que enseja a precaução com a aplicação do dano extrapatrimonial.

7.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Xinguara, nos autos de ação declaratória com ressarcimento de danos materiais e morais (proc. 0007342-70.2018.8.14.0065), ajuizada pelo apelado MIGUEL MARTINS DA SILVA

Na Inicial, narra a autora
que possui conta corrente junto ao requerido e que em 02/06/2016 o requerente recebeu, pela venda de uma propriedade, o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), quantia que foi depositada na referida conta.

Afirmou o requerente fez alguns saques, nos dias 02/06/2016 e 03/06/2016, que totalizaram o valor de 7.740,00 (sete mil, setecentos e quarenta reais). Afirma que, para a realização dos saques no dia 03/06/2018, um homem se ofereceu a auxiliá-lo, se dizendo funcionário do banco, momento em que o requerente aceitou a ajuda e realizou o saque, deixando em sua conta o valor de R$ 16.765,89 (dezesseis mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e oitenta e nove centavos).

Acrescentou que ao chegar em casa notou que o cartão entregue pelo rapaz que o ajudou não era o seu. Assim, retornou ao banco para informar o ocorrido, mas como estava fechado teve que aguardar até segunda feira. Então, na segunda feira (06.06.2016), quando o gerente lhe entregou o extrato ficou assustado com as quinze movimentações, entre saques, empréstimos e transferências, que havia sido realizada num único dia (06.06.2016), somando-se o valor total de R$ 19.500,92 (dezenove mil, quinhentos reais e noventa e dois centavos).

Por todo o exposto, ingressou com a presente ação pleiteando a declaração de nulidade das transações indevidas na conta bancária do requerente e a restituição do valor sacado, a título de danos materiais no valor de R$ 19.500,92 (dezenove mil, quinhentos reais e noventa e dois centavos) e 19 salários-mínimos como dano moral.

Citado, o requerido apresentou contestação, na qual alegou que o autor entregou seu cartão e senha a terceiro, permitindo que acessassem a sua conta. Aduziu, ainda, que após o autor tomar conhecimento do caso, não comunicou a imediata perda ou roubo do seu cartão, podendo ter utilizado os meios de comunicação via telefone ou internet. E, portanto, não há como atribuir à ré a responsabilidade pelos supostos danos causados a autor (ID 4539608 - Pág. 23).

Argumenta, ainda, que a fraude ocorreu em razão do descuido do autor e que, por ser culpa exclusiva do consumidor, não pode o banco arcar com os danos. Alegou ainda que não há que falar em condenação a título de dano moral ou dano material.

O Juiz sentenciante julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE os pedidos do autor e DECLARO NULAS as movimentações realizadas na conta bancária de Miguel Martins da Silva, no dia 06/06/2016, e, em consequência, CONDENO o requerido, BANCO BRADESCO S/A, a restituir ao autor os valores que foram indevidamente retirados da conta deste, acrescido de correção monetária pelo INPC-IBGE, incidindo a partir do efetivo prejuízo (Súmula nº 43-STJ), além de juros de mora de 1% ao mês, a contar da data do evento danoso, em virtude da Súmula nº 54 do STJ.

Além disso, CONDENO o requerido, BANCO BRADESCO S.A., a pagar ao autor MIGUEL MARTINS DA SILVA, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) acrescido de juros e correção monetária, a contar desta data.

Condeno o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa.

Irresignado, o requerido interpôs o presente Apelo sob a alegação de que a responsabilidade pelo sigilo da senha do cartão é do consumidor e este deveria ter maior zelo. Assim, entende que a culpa exclusiva é do consumidor. Aduz, ainda, que inexiste nexo de causalidade e ilícito praticado pelo banco, ora apelante, em consequência defende não haver falar em danos materiais e morais e, subsidiariamente, a minoração do dano extrapatrimonial. Por fim, alega a inaplicabilidade da inversão do ônus probante ao caso (ID 4539615 - Pág. 1-17).

Contrarrazões, pela manutenção da sentença recorrida (ID 4539616 - Pág. 1-10)

É o relatório

Belém, 28 de fevereiro de 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2.

Das razões recursais

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a declaração de nulidade dos saques indevidos realizados sem o conhecimento do titular da conta, autor da demanda, bem como o direito desta ao recebimento de indenização por danos materiais e morais.

O autor narra na Exordial que foi ao banco realizar saques de sua conta bancária e que foi orientado por um terceiro que se dizia funcionário da agência bancária, e por esse foi ajudado na transação. Porém, quando chegou em casa notou que o cartão tinha sido trocado, mas, quando retornou para reclamar a agência se encontrava fechada e dia seguinte recebeu extrato do gerente do banco onde mostrava a realização de quinze transações, entre elas, saques, transferências e empréstimos, todas no valor de R$ 19.500,92 (dezenove mil, quinhentos reais e noventa e dois centavos)

O Apelante sustenta a inexistência do dever de indenizar, sob alegação de que os saques irregulares da conta da Apelada ocorreram por culpa exclusiva da vítima, por ter
aceitado orientações de terceiros para realizar transações bancárias.

Ressalte-se que, no caso em análise, são aplicáveis as normas previstas na Lei 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor - que trata das relações de consumo, considerando a condição de consumidor da Apelada, por ser a destinatária final do serviço e do Apelante de fornecedor, conforme artigos 2º e 3º da referida Lei, in verbis:

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Assim, cumpre destacar que a prova da regularidade nos procedimentos administrativos do banco Apelante compete a si mesmo e não à apelada, sobretudo, por se tratar de relação de consumo, em que foi aplicada a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII do CDC.

Pelo exposto, vê-se que a alegação do apelante não se sustenta, pois compete ao banco estar munido de instrumentos tecnológicos seguros para provar de forma inegável que foi o cliente que retirou o dinheiro ou quem o tenha feito. Nesse sentido, o banco recorrente não trouxera aos autos a filmagem da agência bancária ou do caixa eletrônico comprovando quem, de fato, realizou os saques. Assim, não se pode exigir do consumidor a produção de prova de fato negativo, cabendo aos recorridos este ônus, nos termos do art. 333, II, do CPC. VII.

Não resta dúvida da existência de falha na prestação do serviço, ensejando a procedência dos pedidos formulados na inicial, visto que os recorridos não demonstraram a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrente, nos termos do art. 373, II, do CPC. IX.

Ademais, o Banco recorrido fala em falha exclusiva da vítima, sem, em nenhum momento, apresentar qualquer prova nesse sentido, o que não seria difícil, diante dos equipamentos eletrônicos de filmagem que tem ou deveria ter a sua disposição nas agências bancárias. Até porque, o requerente afirma que o estelionatário o ludibriou, se passando por funcionário do banco, de dentro da própria agência bancária. Em sentido contrário, caberia ao banco, caso quisesse se desincumbir do ônus probante, provar por meios de imagens quem, de fato se aproximou do cliente. Porém, permaneceu inerte quanto a produção de provas e manteve-se no discurso de culpa exclusiva da vítima, em desarmonia com entendimento da Colenda Corte Superior de Justiça que se posicionou no sentido de que “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
."(STJ-3a Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

Registre-se ainda que, por se tratar relação de consumo, deve incidir a regra de responsabilidade objetiva do prestador de serviços nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, in verbis:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Tem-se ainda que, sendo objetiva a responsabilidade do Apelante, mostra-se prescindível a comprovação da culpa, restando verificar se houve a demonstração do dano e nexo de causalidade, para que possa se atribuir o dever de indenizar na forma dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

(...)

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Nesse sentido é o posicionamento da Colenda Corte Superior de Justiça.

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC/73: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido. (STJ. REsp nº 1.199.782/PR. 2ª Seção. Min. Rel. Luis Felipe Salomão. J. 24.08.2011)

No caso dos autos, o dano e o nexo de causalidade restaram demonstrados, diante dos saques e operações indevidas realizados na conta bancária da Apelada, o que ocasionou danos em sua esfera personalíssima, já que, passou a ter descontos indevidos, situação capaz de causar grandes frustrações diante do numerário vultoso que foi retirado de sua conta, mostrando-se escorreita a sentença de condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Nesse sentido, é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE DE TERCEIRO NO INTERIOR DO BANCO. SUBTRAÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DO CARTÃO E OBSERVAÇÃO DO CONSUMIDOR NO MOMENTO DO SAQUE PARA OBTER SENHA. PRIVAÇÃO DAS ECONOMIAS DE IDOSA DE 88 ANOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. BANCO QUE NÃO TRÁS AS FILMAGENS DOS CAIXAS ELETRÔNICOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DOS SAQUES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E DEVER DE INDENIZAR NÃO ROMPIDOS. FALTA DE SEGURANÇA NO INTERIOR DA AGÊNCIA BANCÁRIA. RISCO DO SERVIÇO. SUMULA 79 DO STJ. DANO MORAL EVIDENTE E VALOR FIXADO EM R$ 8.000,00, ADEQUADO PARA O CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO (TJ-RJ - APL: 00143878520188190001, Relator: Des(a). TERESA DE ANDRADE CASTRO NEVES, Data de Julgamento: 03/07/2019, SEXTA CÂMARA CÍVEL).

TROCA DE CARTÃO POR TERCEIRO QUANDO DA UTILIZAÇÃO DE CAIXA ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA QUANTO AO FORNECIMENTO DE SENHA PELO CONSUMIDOR. FORTUITO INTERNO....FURTO DE CARTÃO MAGNÉTICO REALIZADO EM CAIXA ELETRÔNICO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROMOVIDA. POSTERIOR REALIZAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS (TJ-CE - AC: 02008602120138060001 CE 0200860-21.2013.8.06.0001, Relator: EMANUEL LEITE ALBUQUERQUE, Data de Julgamento: 20/02/2021, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 20/02/2021).

Em relação ao
quantum
arbitrado

no valor de R$ 3.000,00, tenho que acertado, eis que incapaz de onerar a instituição financeira apelante e ao mesmo tempo não tem o condão de causar enriquecimento sem causa a parte apelada. Assim, considero que o valor foi arbitrado dentro dos parâmetros de razoabilidade que enseja a precaução com a aplicação do dano extrapatrimonial.

Em razão do não provimento do recurso e
com fundamento no art. 85, § 11 do CPC/15, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 20% sobre o valor da indenização.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto e, consoante fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença recorrida, conforme fundamentação retro.

Com fundamento no art. 85, § 11 do CPC/15, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 15% sobre o valor da indenização.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 21/03/2023